Tribunal: TJDFT
Processo: 0718697-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718697-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo DISTRITO FEDERAL contra ato da JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO, consubstanciado em determinação à Secretaria de Economia do Distrito Federal e ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal, advinda do Feito no 0710611-20.2019.8.07.0006, de transferência do veículo e dos débitos sobre eles incidentes para o nome de Meios Prestação de Serviços LTDA – ME. Para o Impetrante, a referida determinação é manifestamente ilegal e teratológica, não devendo subsistir. Alega que o litígio nos autos do Feito no 0710611-20.2019.8.07.0006 foi estabelecido entre particulares, de sorte que qualquer decisão nele proferida não pode atingir o Impetrante, sob pena de violar o disposto nos artigos 238, 239 e 506 do Código de Processo Civil, bem como no artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Defende a incompetência absoluta do Juízo prolator da decisão atacada para proferir determinação em desfavor do Distrito Federal, pois não pode decidir sobre responsabilidade tributária, nos termos do artigo 62 do CPC. Descreve que é feita cobrança de valores atinentes a IPVA em relação ao alienante do veículo (João Baptista Pimentel da Silva) e que, à luz do artigo 1o, § 8o, I e III, da Lei no 7.431/85, tanto o alienante quanto o adquirente são solidariamente responsáveis pelo pagamento do referido débito tributário quando deixam de comunicar ao ente pública sobre a alienação. Aduz, assim, a inobservância do referido preceito legal pela Juíza impetrada. Recorre ao Enunciado no 392 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça para asseverar que, com o ajuizamento da execução fiscal, não pode a Fazenda Pública alterar o sujeito passivo da certidão de dívida ativa em situação que não se configure como erro material ou formal. Afirma que os débitos de IPVA cobrados do alienante do veículo são do ano de 2011, razão pela qual a determinação de novo lançamento implicaria o reconhecimento da decadência do direito da Fazenda Pública em constituir o crédito em nome de outrem (artigo 173 do Código Tributário Nacional), provocando, dessa maneira, prejuízo ao erário. Menciona jurisprudência que, a seu ver, corroboram suas teses. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da determinação judicial atacada, aduzindo que o fumus boni iuris foi suficiente demonstrado nas razões da impetração e que o periculum in mora reside na possibilidade de que sobrevenham os efeitos de determinação que implicará a decadência da possibilidade de se lançar o crédito tributário devido. No mérito, propugna a concessão da segurança para o fim de se afastar a obrigação imposta à autoridade impetrante de fazer a transferência dos débitos supramencionados. Sem recolhimento de custas, tendo em vista a isenção legal. Com a inicial, vieram os documentos de ID Num. 26407065 a 26407066. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...”. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No escólio de Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No caso em tela, os requisitos mencionados se afiguram bem demonstrados para o fim de que seja concedida a medida liminar, sem embargo da análise que deverá ser feita com o exame de mérito do presente Mandado de Segurança. Trata-se, é bem verdade, de questão já enfrentada por esta Câmara Cível em casos análogos, em que se constata a existência de direito líquido e certo a socorrer a parte Impetrante (Lei no 12.016/2009, art. 1o). Na espécie, os limites subjetivos da coisa julgada devem ser observados pela autoridade coatora. Sobre o assunto, convém transcrever a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A coisa julgada inter partes é aquela a que somente se vinculam as partes. Subsiste nos casos em que a autoridade da decisão passada em julgado só se impõe para aqueles que figuraram no processo como parte. Em nosso sistema, é a regra geral, consagrada no art. 472, CPC, [art. 506 do CPC/2015] que dispõe que ‘a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros’. Este dispositivo do CPC inspirou-se nas garantias constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5.o, XXXV, LIV e LV, CF). Isso porque, segundo o espírito do sistema processual brasileiro, ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem que lhe tenha sido garantido o acesso à justiça, com um processo devido, onde se oportunize a participação em contraditório.” (Curso de Direito Processual Civil. v. 2. 9a ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2014. p. 429). Ora, se é certo que, de acordo com o art. 506 do CPC, “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”, e tampouco se questiona que o Feito no 0710611-20.2019.8.07.0006 somente contou com a presença dos litigantes João Baptista Pimentel da Silva e Meios Prestação de Serviços LTDA – ME, então o ato ora impugnado, por meio do qual se impôs obrigação a terceiro (Distrito Federal), extrapolou as barreiras subjetivas daquela relação jurídica processual. Deveras, não se afigura possível impor à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ (Secretaria de Economia) a obrigação de fazer consistente na transferência de débitos fiscais discutidos no âmbito de Feito limitado a versar sobre discussão eminentemente adstrita à seara particular de duas pessoas jurídicas de direito privado. Até mesmo porque, sob a ótica do Direito Tributário, as consequências de negócios jurídicos realizados no âmbito da esfera privada somente dizem respeito aos sujeitos que deles participam, não tendo o condão de criar obrigação para terceiros (quanto menos ao Fisco) que não integraram tal relação jurídica, sob pena, até mesmo, de ofender a regra tributária elementar esculpida no art. 123 do Código Tributário Nacional. Nesse contexto, revela-se flagrantemente ilegal, porque contrário aos limites da coisa julgada, o ato da Autoridade Coatora por meio do qual se impôs ao Impetrante a transferência das dívidas concernentes ao veículo para o nome da parte Ré no Feito de origem. A propósito, trago à baila inúmeros julgados desta Corte de Justiça nos quais se firmou entendimento consoante à solução ora desenvolvida: “MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA. TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO PREJUDICADO. ENTE ESTATAL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os efeitos da sentença limitam-se às partes da lide, sem prejudicar terceiros. Inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil. 2. O terceiro estranho à lide no processo que foi proferida a sentença impugnada, de fato será prejudicado por decisão proferida pela autoridade coatora, uma vez que afeta o direito do impetrante de cobrar do proprietário do veículo os débitos relativos ao IPVA. 3. Segurança concedida.” (Acórdão 1206025, 07049585520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no PJe: 19/10/2019). “MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. TERCEIRO PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DETRAN. SECRETARIA DA FAZENDA. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. ALTERAÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO COMUNICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONVENÇÃO ENTRE PARTICULARES. INOPONIBILIDADE AO FISCO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em regra, é vedada a impetração de mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado (art. 5o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 e Súmula no 268 do STJ) e como sucedâneo de recurso (inciso II do citado dispositivo legal e Súmula no 267 do STJ) ou de ação rescisória. Seu cabimento é admitido para defesa de direito líquido e certo de terceiro prejudicado diante da alegação de que o ato judicial confrontado se reveste de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 2. O Distrito Federal não participou da relação processual instaurada entre particulares, por isso não pode ser destinatário da determinação para transferir débitos de IPVA ao adquirente do veículo. A eficácia da sentença nesse ponto viola o art. 506, do CPC (A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros), bem como os princípios da ampla defesa e contraditório. 2.1. Os créditos tributários do Distrito Federal não podem ser desconstituídos ou limitados por decisão judicial em que o ente público não integrou a relação jurídica processual. 2.2. Propostas execuções fiscais em face do vendedor do automóvel, a determinação a transferência dos débitos, do vendedor para o comprador do veículo objeto da demanda, pode ocasionar a decadência ou a prescrição do crédito tributário e, por conseguinte, tornar ineficaz as execuções ajuizadas. 3. Nos termos do artigo 123, do Código Tributário Nacional, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 4. O alienante de veículo automotor responde solidariamente com o adquirente pelos tributos incidentes, se não comunicada a transferência de propriedade. Inteligência do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e artigo 8o, III, do Decreto Distrital no 34.024/2012. 5. Concedida a segurança.” (Acórdão 1185904, 07121232720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019). “MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE O DETRAN E A SECRETARIA DA FAZENDA FAÇAM CUMPRIR O JULGADO SEM QUE TIVESSEM FEITO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR OBRIGAÇÃO PARA QUE A FAZENDA PÚBLICA ALTERE O SUJEITO PASSIVO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, QUANDO NÃO FOI CITADO PARA CONTESTAR O FEITO. ORDEM CONCEDIDA. 01. Segundo o STJ não se pode aplicar o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao pagamento do IPVA, pois a norma diz expressamente que a responsabilidade solidária se aplica tão somente às penalidades impostas e suas reincidências. Desse modo, quanto ao IPVA, se deve buscar as normas que regem a responsabilidade tributária em caso de transferência de veículo automotor. 02. O art. 123 do CTN estabelece que, salvo disposições em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 03. Os efeitos da sentença não podem mesmo ser cumpridos por terceiro que sequer fizeram parte da relação processual, o que significa dizer que não se pode impor ao DF a obrigação de cumprir a decisão judicial relativa a processo do qual não foi citado. 04. Ordem concedida.” (Acórdão 1118411, 07016114820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018). “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUJEITO PASSIVO. ALTERAÇÃO. ORDEM ENDEREÇADA A TERCEIRO NÃO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. DECISÃO ILEGAL E TERATOLÓGICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É cabível mandado de segurança contra ato judicial, quando da decisão objurgada não caiba recurso com efeito suspensivo, e demonstrada teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão, bem como manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória. 2. Tratando-se de mandado de segurança impetrado por terceiro prejudicado, não sujeito aos vínculos da coisa julgada, por se tratar de decisão proferida em processo do qual não participou, revela-se adequada a via eleita para a defesa dos seus interesses, independentemente da interposição de recurso. Inteligência da Súmula 202 do STJ. 3. A decisão judicial que determina ao Distrito Federal, alheio à relação processual das partes litigantes, a transferência da dívida de IPVA ao comprador do automóvel, é ilegal e teratológica, pois, a par de criar obrigação para terceiro que não integrou a lide, termina por desconstituir lançamentos tributários e restringir o campo de exigibilidade dos créditos respectivos. 4. Segurança concedida.” (Acórdão 1083752, 07168814920178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018). “OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DOS ENCARGOS PARA O NOME DO ADQUIRENTE. 1. Não compete ao juízo compelir o DETRAN e a Fazenda Pública (SEFAZ), respectivamente, a promoverem a ‘transferência’ a outrem os débitos relativos a taxas administrativas inerente ao licenciamento, seguro obrigatório de veículo ou IPVA, cujos lançamentos tiveram por fato gerador a propriedade de automotor constituída em nome do proprietário formal da coisa. 2. As obrigações constituídas entre autor e réu, relativamente a contrato de cessão de veículo objeto de financiamento garantido por meio de alienação fiduciária, são de natureza pessoal e tão somente vinculam o cedente e o cessionário, não expandindo efeitos obrigacionais a quem esteve fora do vínculo jurídico contratual, ou, ainda, fora do vínculo jurídico processual no qual foi dirimido o conflito de interesses derivados do não cumprimento da avença privada. 3. Os interesses jurídicos circunspectos ao vínculo que une o administrado e a Administração Pública somente poderão ser dirimidos em procedimento autônomo e formal, judicial ou não, respeitadas as garantias constitucionais de processo. A coisa julgada somente vincula os partícipes da relação jurídica processual (CPC, art. 472). 4. Compete à parte interessada, se acaso pretender instruir eventual postulação administrativa para resolver obrigações por taxas e impostos, extrair certidões ou comprovações das peças ou atos do processo judicial, levando-as por seus meios à autoridade administrativa, a quem também deverá dirigir pedido de tutela a interesse pessoal. 5. Apelo conhecido e desprovido.” (Acórdão 871043, 20130910280805APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 10/6/2015. Pág.: 194). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. SUJEITO PASSIVO. ALTERAÇÃO. TERCEIRO PREJUDICADO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO REFERENTE A VEÍCULO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOPONIBILIDADE AO FISCO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO POR ATO ILEGAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO COMUNICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO E DA PONTUAÇÃO SOBRE A CNH. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CÍVEL RELATIVA APENAS ÀS PARTES CONTRATANTES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Distrito Federal contra sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, em processo que litigam terceiros, que determinou a transferência do veículo alienado para o nome do réu, bem como dos tributos, taxa de licenciamento, seguro obrigatório e multas do veículo, com a consequente pontuação sobre a CNH, para o nome do requerido, posteriores a 22.10.2013. 2. Do cabimento do mandado de segurança. Revela-se adequada a via eleita quando se trata de mandado de segurança impetrado por terceiro prejudicado, não sujeito aos vínculos da coisa julgada de decisão proferida em processo do qual não participou, independentemente da interposição de recurso. Esse é o disposto na Súmula 202 do STJ: ‘A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso.’ 2.1. Não se desconhece as regras que vedam a impetração de mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado (art. 5o, III, da Lei no 12.016/2009 e Súmula no 268 do STJ), bem como sucedâneo de recurso (inciso II da mesma lei e Súmula no 267 do STJ) ou de ação rescisória. No entanto, a aplicabilidade da Súmula no 268 do STF não é absoluta, pois, conforme entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência, tais vedações são excepcionadas nas hipóteses em que não haja a previsão de recurso específico ou quando a decisão judicial impugnada contenha determinação ilegal, manifestamente abusiva ou teratológica. 2.2. Nesse sentido, julgado do c. STJ: ‘(...) 1. A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem, excepcionalmente, o manejo do mandado de segurança contra ato judicial nas seguintes hipóteses: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. (?) 4. Segurança denegada’. (MS 22.689/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 21/02/2018). 2.3. No mesmo sentido, julgados das 1a e 2a Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça: 20160020384155MSG, Relator: James Eduardo Oliveira 2a Câmara Cível, DJE: 04/10/2017, p. 210; 07168814920178070000, Relatora: Simone Lucindo 1a Câmara Cível, DJE: 26/03/2018; 07022827120188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Câmara Cível, DJE: 02/07/2018 e MS 07003412320178070000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, 1a Câmara Cível, DJE 21/03/2017. 3. Da violação de direito líquido e certo por ato ilegal. Sabe-se que os efeitos subjetivos da coisa julgada material em processos individuais se dá inter pars, sem prejudicar nem beneficiar terceiros, nos termos do art. 506 do CPC. Dessa forma, é inconcebível que os efeitos de uma sentença sejam sentidos diretamente por pessoa alheia ao processo judicial no qual o decisum foi proferido. 3.1. Além da violação à regra legal expressa, há evidente afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório (art. 5o, LV, da CF), na medida em que o terceiro, não tendo tomado conhecimento da lide principal, restou impossibilitado de deduzir fatos e argumentos que poderiam impedir a afetação de sua esfera de interesses. 3.2. Quanto à atribuição da responsabilidade pelo pagamento do IPVA e de penalidades incidentes sobre veículos automotores, o CTB prevê em seu art. 134 que é solidaria a responsabilidade dos contratantes pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação da alienação, da mesma forma que art. 8o, inciso III, do Decreto Distrital no 34.024/2012. 3.3. Assim, é certo que constitui obrigação do adquirente proceder à transferência imediata do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito competente, no entanto, tal desídia não tem o condão de afetar a esfera jurídica do Distrito Federal, de modo a desconstituir o lançamento tributário e restringir a exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial proferida em processo do qual não participou, em violação frontal ao disposto no Decreto Distrital no 34.024/2012. 3.4. Colacionam-se sobre o tema julgados das 1a e 2a Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça: 07012416920188070000, Relator: James Eduardo Oliveira 2a Câmara Cível, DJE: 28/08/2018; 07016114820188070000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva 1a Câmara Cível, DJE: 24/08/2018; 07094035320188070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro 2a Câmara Cível, DJe: 08/11/2018; 07012347720188070000, Relator: Mario-Zam Belmiro 2a Câmara Cível, DJe 10/10/2018 e 07094035320188070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro 2a Câmara Cível, PJe: 08/11/2018. 4. Entretanto, a segurança deve ser parcialmente concedida, pois não é possível anular ‘por inteiro’ os efeitos da sentença contra o impetrante. Isso porque deve ser mantida a sua eficácia quanto às determinações de ‘transferência do veículo’ e ‘pontuação sobre a CNH’ incidente após a alienação para o nome do réu, pois nessa parte não se trata de obrigação tributária. 4.1. Ademais, a desídia do réu da ação originária de transferir o veículo para o nome da autora fez com que todas as multas posteriores à alienação continuassem em nome desta, o que só pode ser revertido mediante ordem judicial diante da omissão do referido réu. Da mesma forma, obrigações e possíveis danos causados a terceiros posteriores à alienação poderão ser imputados à autora enquanto não for efetuada a transferência do veículo para o nome do réu. 4.2. Assim, não há ilegalidade na parte da sentença que determina a transferência do veículo e dos pontos da carteira incidentes após a alienação, uma vez que não abrangem obrigações tributárias, mas tão somente relações cíveis entre as partes contratantes. 5. Segurança parcialmente concedida.” (Acórdão 1185863, 07016106320188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no PJe: 24/7/2019). Assim, a bem da observância dos limites subjetivos da coisa julgada formada e, também, de resguardar a Impetrante contra a possibilidade de ineficácia da ordem judicial em virtude de eventual reconhecimento de decadência do direito da Administração Fazendária em lançar o crédito tributário em relação ao qual se contende, estando suficientemente demonstrados o risco de dano grave e a relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, faz-se indispensável o deferimento da liminar postulada. Com tais considerações, defiro a liminar pleiteada e determino a suspensão dos efeitos do decisum vergastado, apenas no que se refere à determinação dirigida ao Impetrante de expedição de ofício para transferência dos débitos existentes em nome do alienante do veículo, até o julgamento de mérito do presente Mandamus. Nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/09, notifique-se a Autoridade coatora para ciência da presente decisão e para prestar as informações no prazo legal. Considerando que se cuida de Mandado de Segurança impetrado pelo Ente Público Distrital, não há que se falar em observância do estatuído no artigo 7o, II, da Lei 12.016/09. Citem-se os interessados, João Baptista Pimentel da Silva e Meios Prestação de Serviços LTDA – ME, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o presente Mandado de Segurança. Após, prestadas as informações pela Autoridade apontada como coatora e tendo os Interessadas se manifestado ou não, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei do Mandado de Segurança). I. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador